Tribunal: TJDFT
Processo: 0727247-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727247-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAIR EMILIO DEBUZ AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Considerando que já houve a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação nos autos no 0716986-47.2022.8.07.0001, bem como que o referido recurso se encontra aguardando sessão de julgamento, aguarde-se os presentes em autos em Secretaria até posterior julgamento pela Colenda Turma Cível do referido recurso de apelação. Com o julgamento do recurso de apelação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora